Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0738621-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NARA APARECIDA DE SOUZA GRILO, LARISSA APARECIDA DE SOUZA GRILO EMBARGADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual (ID 66825406), tendo em vista que não se admite sustentação oral no julgamento dos Embargos de Declaração, no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal, nos termos do artigo 51, § 2o, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021). Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.